Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-10.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004515-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), OTNIEL DA SILVA LIMA - CPF: 925.328.962-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON MENDES - CPF: 039.753.081-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EGILMAR VICENTE TEIXEIRA - CPF: 634.410.712-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LEON MENDES - CPF: 031.255.031-67 (VÍTIMA), ERIQUE APARECIDO SETTE - CPF: 009.088.302-03 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA - CPF: 018.654.461-81 (VÍTIMA), JADER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.097.492-10 (VÍTIMA), ORLEL DE SOUZA - CPF: 019.876.811-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com extensão dos efeitos da decisão que, na origem, revogou a segregação cautelar de um dos corréus. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em face de paciente acusado da prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 288, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, considerando-se especialmente a revogação, na origem, da prisão preventiva outrora imposta a um dos corréus.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, dadas as circunstâncias do caso, bem como o fato de se tratar de paciente foragido, cujo mandado de prisão segue pendente de cumprimento há cerca de 01 (um) ano; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório.

5. A liberdade provisória concedida a um dos corréus não pode ser estendida ao paciente, uma vez que as circunstâncias fáticas e processuais não são idênticas, sendo cediço, ainda, que se cuida de pedido de extensão cuja apreciação compete ao d. juízo prolator da decisão originária.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de associação criminosa e tentativa de roubo majorado, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e a situação de foragido do paciente, em prol do qual não há falar em extensão de efeitos da decisão que, na origem, concedeu a liberdade a um dos corréus.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1004515-10.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE: Dr. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE:

CLEITON ROSA MENDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
à custa de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados. Pleiteada a revogação do encarceramento provisório, a autoridade indigitada coatora

indeferiu
a pretensão, conquanto tenha concedido a
liberdade provisória
ao corréu
Clebson Mendes
.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que a decisão objurgada teria sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, sem considerar a suscitada
fragilidade dos indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente que, na intelecção do impetrante,
não possuiria qualquer envolvimento com os fatos
sub judice
, sendo
ilegítimo
, portanto, seu recolhimento ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 268898263 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 269169296), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 269744268.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 272038857).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEITON ROSA MENDES,
Egilmar Vicente Teixeira, Otniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva
e
Clebson Mendes
foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, tendo-lhes sido imputada a prática do delito previsto pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II, bem como pelo art. 288, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Narra a denúncia que, em dia e horário incertos do ano de 2023, os denunciados
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes
e, na data de
04/09/2023
, por volta das 07h50min, na Avenida 24 de Dezembro, n. 244, Centro, no Município de Juruena/MT, em unidade de desígnios, de forma voluntária e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
tentaram subtrair valores pertencentes à
Cooperativa Sicoob
, mediante
ameaça
e com emprego de
arma de fogo
,
mantendo as vítimas
Enrique Parecido Sette
e
Estefani Gomes Faria
em seus poderes
, restringindo suas liberdades, não se consumando o delito apenas por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no âmbito da referida associação criminosa, os denunciados articularam-se para o cometimento de crime de roubo à
Joalheria Brilhante
, situada no Município de Colniza/MT, e à
Casa Lotérica
no Município de Juruena/MT.

No dia 03/09/2023, por sua vez, por volta das 18h40min, os denunciados
Otniel
e
Valque
pularam o muro da residência do gerente do Sicoob,
Enrique Sette
. Em seguida, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ambos, utilizando-se de fita adesiva, amarram os braços de
Enrique
e de sua esposa
Estefani Faria
, que ficaram com as liberdades restringidas durante toda a madrugada do dia 04/09/2023.

Por volta das 08h30min do dia 04/09/2023, os denunciados amarraram
Estefani
numa cadeira e a deixaram no banheiro. Em seguida,
Otniel
e
Valque
conduziram
Enrique
até a Agência do Sicoob. No local, aguardaram a chegada do tesoureiro, o qual possuía a senha de acesso ao cofre. Todavia, os denunciados não lograram êxito na empreitada criminosa, uma vez que a Polícia Militar foi acionada pela equipe de monitoramento da cooperativa de crédito.

Ao visualizarem a polícia, os denunciados fizeram de reféns
Enrique
e
Adriana
, auxiliar de serviços gerais, e, utilizando-se do veículo Renault
Duster
pertencente a J
ader Ferreira
, gerente de relacionamento da cooperativa de crédito, evadiram-se do local, seguindo
por 35 Km, no sentido do Município de Aripuanã/MT, momento em que abordaram um caminhão
Mercedes
, modelo 3131, e despistaram a Guarnição da Polícia Militar que estava em seu encalço.

Conforme o
parquet
,
CLEITON
e
Clebson
deram suporte a
Otniel
e
Valque
, executores do crime de roubo, ao transportá-los de Juína/MT até Juruena/MT, na véspera da data fatídica; e, durante a consecução da prática delitiva, ficaram de “sobreaviso” para dar fuga aos corréus, com o uso de uma caminhonete Toyota
Hilux
pertencente a
Clebson
, a qual, por sua vez, foi depois conduzida pelo corréu
Elgimar
para o resgate de
Otniel
, em
08/09/2023.

Quanto à
prisão preventiva
imposta ao paciente, colhe-se dos autos n. 1000346-08.2024.8.11.0099 que se cuida de medida cautelar decretada em
01/04/2024
, em atendimento à representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pela opinião do
parquet
. O correspondente mandado de prisão, todavia, não foi cumprido até a presente data.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado, na forma tentada, e associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Ainda que o d. causídico busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, com esteio na tese de que o paciente não teria qualquer envolvimento com os fatos criminosos sob apuração, verte dos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, em sentido contrário, que foram colhidos
suficientes indícios

em desfavor do paciente, a partir de
diversas diligências investigativas
empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, cujas conclusões principais foram sumarizadas no bojo do Relatório Final n. 2024.12.4419.

Nesse sentido, foram assim detalhadas as práticas delitivas, bem como as diligências investigativas que as evidenciaram,
in verbis
:

“[...] o

investigado Otniel da Silva Lima partiu da cidade de Vilhena RO em 01/09/2023, via ônibus interestadual, chegando na cidade de Juína-MT em 02/09/2023,
local onde se juntou a Valque Mentes da Silva, Cleiton Rosa Mendes e Clebson Mendes, que já o esperavam na rodoviária daquela cidade
. Ato contínuo,
se dirigiram no veículo Toyota Hilux, placa RAQ-8A80, de propriedade deste último, até a cidade de Juruena para praticarem crimes
. No Relatório de Investigação nº 2023.13.90181
há diversos elementos que colocam os quatro indivíduos na cena do crime, a exemplo do abastecimento do veículo Toyota Hilux, de propriedade de Clebson, na cidade de Juruena na véspera do crime, troca de mensagens de celular entre eles articulando o pré e o pós crime, imagens de Valque e Otniel no mercado da cidade de Juruena comprando fita adesiva (usada para amarrar e amordaçar as vítimas), dentre outros vários
. Na data de 03/09/2023 (domingo), Valque e Otniel invadiram a casa do gerente da agência SICOOB na cidade de Juruena, ocasião em que o fizeram refém, junto com sua esposa, permanecendo por lá durante toda a noite e ainda a madrugada do dia 04/09/2023 (segunda-feira). Ao amanhecer, após restringirem a liberdade do gerente e sua esposa desde o dia anterior, deixaram a esposa amarrada, amordaçada (com a fita adesiva adquirida no mercado de Juruena) e trancada na casa, dirigindo-se até a agência do banco SICOOB de Juruena na companhia do gerente, a fim de subtrair o numerário disponível do banco. Ao ingressar na agência, um outro funcionário do banco, além de uma funcionária terceirizada e um cliente também foram feitos reféns pela dupla.
Enquanto isso, Cleiton e Clebson aguardavam no veículo Toyota Hilux em algum ponto da cidade para empreenderem fuga
. Ocorre, que os policiais militares já haviam feito o cerco externo na agência, sendo necessário formar um escudo humano para proteção dos autores do crime durante a fuga. Diante do insucesso em acessar o numerário, Valque e Otniel empreenderam fuga da agência no veículo de um dos funcionários que estava sendo mantido refém, abandonando veículo e reféns na zona rual a aproximadamente 30 Km da zona urbana. Ato contínuo a dupla abordou um outro veículo fazendo o motorista refém, obrigando-o a dirigir pela estrada vicinal, inclusive cruzando com uma viatura da PM, que não percebeu que os agentes criminosos ocupavam o veículo. Após mais algum tempo de deslocamento pela estrada vicinal, Valque e Otniel ordenaram a parada do veículo, desceram e se embrenharam na mata, na qual passaram alguns dias em fuga. Nesse período, estabeleceram alguns poucos contatos telefônicos, mormente pela necessidade dos celulares que portavam terem que permanecer desligados, a fim de poupar a carga de bateria.
Apenas na data de 08/09/2023 é que a dupla foi resgatada na zona rural por Elgimar Vicente Teixeira, que nessa ocasião tinha a função de piloto de fuga do veículo Toyota Hilux, propriedade de Clebson Mendes, veículo este que estava a serviço do crime, pilotado por Cleiton e co-pilotado por Clebson no início da empreitada criminosa
. Após o resgate, retornaram para a cidade de Colniza, onde se refugiaram e permanecem até a presente data praticando crimes. [...] Por todo o exposto,
fica claro que os cinco indiciados se associaram para praticar crimes, especificamente o roubo na agência SICOOB de Juruena, roubo na Lotérica de Juruena, roubo na Relojoaria em Colniza, porte ilegal de armas (absorvido pelos crimes de roubo com base no princípio da consunção)
”.

(ID 152417755 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Dessa forma, evidente que a análise dos autos não permite o acolhimento, de maneira indene de dúvidas, da versão dos fatos apresentada pelo d. causídico impetrante, no sentido de que
CLEITON
não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
.

Em outras palavras, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas pelo impetrante, considerando que os documentos disponíveis neste
writ
não conduzem à certeza da inocência do paciente, deve-se forçosamente concluir que se trata de
tese a ser arguida perante o d. juízo natural da causa
, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são suficientes para manutenção do cárcere provisório.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente e demais acusados.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), o que se mostra evidente no caso em deslinde,
ante a gravidade em concreto da conduta perpetrada no roubo ocorrido dia 4/9/2023, em concurso de agentes, com emprego de armas de fogo, em plena luz do dia e com diversas vítimas feitas de reféns.

Ainda, é apurado que
os representados já teriam praticado crime de roubo à casa lotérica de Juruena, no dia 19/07/2023, conforme – BO 2023.201349, roubo a uma relojoaria no município de Colniza no dia 22/07/2022 (BO 2023.204284) e roubo à Oficina Mecânica Fábio Motos em Colniza no dia 02/08/2023, referente ao B.O. 2023.215974 da Delegacia de Polícia de Colniza.

Destarte,
evidencia-se, ao menos neste instante processual, que a liberdade dos indivíduos representa um perigo em concreto para a sociedade.

[...] Do exposto, DEFIRO o pedido contido na representação e
DECRETO a prisão preventiva
de VALQUE MENDES DA SILVA, OTNIEL DA SILVA LIMA,
CLEITON ROSA MENDES
, CLEBSON MENDES e EGILMAR VICENTE TEIXEIRA
”
.

(Decisão de ID 148630649 – autos n. 1000346-08.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
pela d. autoridade judiciária em
05/02/2025
, oportunidade em que, ao enfrentar o pedido de revogação formulado pela i. Defesa do paciente, assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
Em que pesem as alegações da defesa,
o caso é de manutenção da sua segregação preventiva.

Isto porque, as simples alegações réu, no sentido de é primário e possui família, emprego, residência fixa e não registra antecedente criminal, não são suficientes para afastar a robusta fundamentação que ordenou a segregação do réu, como acima reiterado, pois
é consentâneo que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
.

[...] Não bastasse,
a decisão que decretou a preventiva do réu ainda está acobertada pela atualidade, vez que o réu encontra-se foragido pelo que, hodiernamente, sua segregação também se justifica para aplicação da lei penal, vez que o fato de ficar foragido há mais de dois anos e manter-se vivendo em sociedade de forma sorrateira e alheia às determinações judiciais, comprovam que o réu não merece um voto de confiança do Poder Judiciário, sendo imperativa sua segregação para o regular tramite dos processos a que responde
.

No mais,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que se mostra incoerente que o réu seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido
.

Por fim,
não houve qualquer alteração no contexto fático e/ou a ocorrência de qualquer fato superveniente que altere as condições que ensejaram a sua segregação, nem a possibilidade de substituição da medida por outra menos gravosa
, pois nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente para acautelar o processo e resguardar a ordem pública

[...] Isto posto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu CLEITON ROSA MENDES
”
.

(Decisão de ID 148630649 – autos n. 1000346-08.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução do assalto.

Isso porque, consoante se vê do caderno processual, cuida-se de delito de
roubo majorado
, perpetrado em
concurso de pessoas,
com
emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade das vítimas
, tendo o casal
Enrique
e
Estefani
ficado
sob o poder dos criminosos durante

toda a madrugada do dia 04/09/2023
, até que, sobrevindo o horário comercial, o ofendido
Enrique
fosse
conduzido até a Agência do Sicoob
, onde trabalhava como gerente, para que pudessem ser
subtraídos valores da empresa
, tudo em plena luz do dia.

No local,
outros funcionários foram feitos reféns
, tendo os increpados se evadido do local, como se não bastasse, de posse do
veículo de outro funcionário da cooperativa de crédito
, vindo então a
abandonar os reféns em local ermo.

Nessa linha, conforme relatado pela vítima
Adriana, in verbis
:

“[...] os suspeitos levaram a vítima para dentro da agência; QUE os dois suspeitos estavam armados com revólveres; QUE no interior da agência ordenaram que os reféns sentassem em cadeiras; QUE a declarante viu que
eles ficavam se comunicando o tempo todo com alguém por mensagens via celular
; QUE aparentavam estar bem tranquilos; QUE
em dado momento um dos suspeitos falou ‘quietinhos, polícia, polícia’ e fizeram a declarante e a outra vítima, um homem, deitarem no chão enquanto que o gerente estava sentado
; QUE
mandaram a declarante tirar o sapato e ficar quieta
; QUE a declarante ficou nervosa e começou a querer tossir,
tendo um dos suspeitos ordenado que segurasse a tosse senão ele iria atirar
; [...] a declarante teve de entrar no banco de trás juntamente com Enrique enquanto que um dos suspeitos ficou sentado no meio da declarante e Enrique; QUE
Jader foi dirigindo enquanto que o outro suspeito sentou no banco do passageiro com um refém no colo dele e ele com a arma apontada para a cabeça do refém
[...] QUE em dado momento os suspeitos saíram da Duster,
abordaram o motorista que vinha em um caminhão de leite, pegaram a chave da Duster e saíram do local no caminhão, abandonando a declarante e os demais reféns
”.

(Declarações de ID 143675074 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Em sentido correlato, o policial militar
Elison Neves Santos
prestou declarações da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] QUE ENRIQUE deu sinal com as mãos para que não entrassem; QUE perguntaram se havia algo estranho este balançou a cabeça dizendo que não,
porém um dos policiais visualizou um dos suspeitos com um revólver 38
; QUE então deu-se início a verbalização tentando a negociação e rendição dos infratores porém
esses se levantaram com as armas engatilhadas e apontadas para cabeça dos reféns ignorando a verbalização dos policiais; QUE os suspeitos exigiram que fossem para fora se não matariam as vítimas
[...]. QUE
os suspeitos estavam com quatro reféns
, sendo três homens e uma mulher; QUE os mesmos de posse da chave de um veículo Duster pertencente a um dos gerentes da agência
usaram os reféns como escudo e evadiram do local
; QUE as guarnições de posse de uma Hilux branca e um Corolla prata, na tentativa de dissimular o acompanhamento e resguardar a vida dos reféns fizeram o acompanhamento mantendo uma distância de cerca de 500 metros do veiculo Duster; QUE
os suspeitos tomaram a direção inicial pela estrada da prainha e posteriormente sentido Rodovia MT 170 e sentido MT 208 onde na linha 01 dado assentamento Somapar estes a cerca de 7 km abandonaram o veículo Duster e abordaram um caminhão leiteiro, e retornaram sentido rodovia porém foram seguidos pela equipe policial
; QUE alguns quilômetros mais a frente os suspeitos pularam do caminhão e entraram em uma mata”.

(Declarações de ID 143675072 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não bastasse, deve-se observar que, em autos diversos (n. 1002237-80.2023.8.11.0105), se representou pela
prisão preventiva
do paciente e de outros investigados, dentre eles o corréu
Clebson Mendes
, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
,
associação criminosa
e
lavagem de dinheiro
, além da suspeita de envolvimento do grupo em
diversos homicídios
perpetrados na cidade de Colniza/MT, motivados pela cobrança de dívidas provenientes dos crimes citados.

Assim, nos referidos autos, em
05/03/2024
, se decretou a
prisão temporária
do paciente e dos demais investigados; posteriormente, em
15/05/2024
, a segregação foi
convertida em prisão preventiva
;
sem que, até o presente momento, se tenha logrado qualquer êxito na captura do paciente.

Nesse contexto, deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, encontrando-se o paciente em
local incerto ou não sabido
, remanescendo pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
em seu desfavor
há cerca de 01 (um) ano
, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.
Da aventada similitude fática com o corréu
Clebson Mendes

Por derradeiro, argumenta o d. causídico impetrante que o paciente se encontra na mesma
situação fática
do corréu
Clebson Mendes
, que teve sua prisão preventiva revogada pelo d. juízo
a quo
nos autos originários. Dessa forma, pleiteia a
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, por
extensão
do entendimento aplicado quando da concessão de liberdade provisória ao mencionado corréu.

Todavia, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que a razão não lhe assiste.

E assim considero porque, ao acolher o pleito defensivo apresentado a favor do corréu
Clebson
, o d. juízo
a quo
assim fundamentou seu entendimento,
in verbis
:

“
[...] Da análise detido dos autos,
o caso é de acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do réu, com a concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Isto porque, em que pese a gravidade dos crimes imputados ao réu, quais sejas, tentativa de roubo majorado e associação criminosa,
os novos elementos probatórios fáticos e jurídicos indicados na manifestação de id. 173904720, bem assim o lapso temporal decorrido desde o final das investigações, demonstram que, neste momento processual, a segregação do réu não mais se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

O réu logrou êxito em evidenciar que, a princípio
:

a. inexiste comprovação cabal de sua participação efetiva nos crimes ora apurados, mas que
sua ligação com os fatos decorre apenas do veículo utilizado na empreitada criminosa estar registrado em seu nome;

b.
o automóvel citado não mais lhe pertencia efetivamente, mas sim era de propriedade do réu Cleiton
, estando unicamente registrado em seu nome;

c.
não apresenta histórico de reiteração criminosa pela prática de crimes semelhantes e/ou envolvimento em atividades que representem ameaça à coletividade
; e

d.
possuía residência e empregos fixos
.

Logo, neste momento processual,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se adequada e suficiente
, em observância ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da prisão preventiva, conforme preconizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
”.

(Decisão de ID 176855756 — autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
deliberou pela concessão de
liberdade provisória
ao corréu
Clebson

em razão não apenas de suas
condições pessoais
, mas também da natureza dos
indícios de autoria colhidos em seu desfavor
, os quais, em um primeiro momento, revelariam que o corréu estaria enredado no episódio delitivo principalmente pelo registro em seu nome do veículo
Toyota Hilux
, empregado pelos acusados; todavia, consoante alinhavado pelo d. juízo
a quo
,
tal veículo estaria, em verdade, em posse efetiva e exclusiva do paciente CLEITON
.

Situação diversa, portanto, é a do beneficiário nesta ordem, que, ao que tudo indica,
teve direta participação na empreitada criminosa
, encontrando-se, ainda, em
local incerto ou não sabido
, remanescendo pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido em seu desfavor
há cerca de 01 (um) ano.

Ainda que assim não o fosse, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
, não cabendo a este eg. Sodalício, portanto, infirmar o posicionamento adotado em primeira instância.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
[...] Eventual análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende
. De toda sorte, o Tribunal a quo demonstrou suficientemente a falta de similitude fático-jurídica do Agravante com os Corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva
”.

(AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). — Destaquei.

“
[...] No que tange ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da prisão dos agravantes, diante da sua ausência de contemporaneidade, "tal como foi deferido para o corréu e acusado de mando, Diego Henrique Gurgel", observo que
o pedido (tácito) de extensão formulado pela defesa esbarra no entendimento de que o STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional
”.

(AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Portanto, não identificados motivos concretos e inequívocos que autorizem a concessão da liberdade ao paciente, tampouco a substituição de sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá a extensão dos benefícios concedidos ao corréu
Clebson

em primeira instância; e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEITON ROSA MENDES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025